Tribunal: TJES
Processo: 5004261-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004261-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DE MELO CIRILO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5004261-08.2025.8.08.0014

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALESSANDRA DE MELO CIRILO
.

RECORRIDO(A):
BANCO
PAN
S.A
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
p
or seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
REVISIONAL
.
A
NÁLISE DOS ENCARGOS.
JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

RECONHECIMENTO DE LIAME CONTRATUAL.

NECESSIDADE REALIZAÇÃ
O
DE PERICIA
.
PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ALESSANDRA DE MELO CIRILO
em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, que pugnou pela revisão de juros e demais encargos de financiamento de veículo entre as partes, porém, foi reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa por necessidade de prova pericial contábil.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de necessidade de produção de prova pericial contábil, bem como a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda.

3
.
Adentrando ao mérito
,
verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a
necessidade de perícia contábil para a realização de cálculos aritméticos complexos
com a
revisão dos encargos
,
uma vez que
há o reconhecimento pela recorrente de liame jurídico entre as partes, de modo que o caso em testilha é hipótese de

revisão contratual
,
sendo
necessário realizar a adequação dos encargos incidentes sobre o crédito, o que denota a necessidade de laudo técnico expedido por
expert
da área contábil.

4
.
Nesse caminho
, tal necessidade
demonstra
que
se
deve
decidir pela extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno d
os encargos
e juros
, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

5
. Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ITENS PROPAGADOS PELO EMPREENDIMENTO. COMPLEXIDADE E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESLOCAMENTO PARA O JUÍZO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É possível a impetração de mandado de segurança, no âmbito da Justiça comum, com a finalidade de promover o controle de competência nos processos em trâmite nos juizados especiais. Precedentes do STJ. 2. "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).
3. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos originários, do acervo fático-probatório, das alegações e dos pedidos, concluiu pela necessidade de maior dilação probatória com produção de prova pericial complexa
, para se constatar o alegado pelas partes, quanto à aduzida propaganda enganosa e à depreciação do imóvel pela ausência de entrega de itens propagados na ocasião da venda do empreendimento
e, consequentemente, pelo declínio da competência do Juizado Especial. Dessa forma, na espécie, evidencia-se a causa dotada de complexidade a recomendar o deslocamento do feito para o Juízo ordinário, frente à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. (STJ; AgInt-RMS 57.649; Proc. 2018/0125854-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 17/12/2019; DJE 03/02/2020)
(g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO MÍNIMO EM FATURA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Contratação incontroversa.
Discussão sobre a cobrança de juros capitalizados. Alegação de abusividade. Complexidade da causa verificada. Necessidade perícia contábil. Precedentes das turmas recursais TJPR. Sentença anulada de ofício. Extinção do feito sem resolução de mérito
. Recurso prejudicado. (JECPR; RInomCv 0012140-37.2022.8.16.0014; Londrina; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz; Julg. 13/11/2023; DJPR 13/11/2023)
(g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO.
Cartão de crédit
o
consignado (rmc).
Pretensão de caráter revisional que demandaria a conversão da modalidade de contrato e, via de consequência, a apuração/ adequação dos encargos incidentes sobre o valor emprestado. Necessidade de perícia contábil. Incompetência dos juizados especiais
. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(JECRS; RInom 5007433-48.2023.8.21.0019; Novo Hamburgo; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato; Julg. 11/04/2024; DJERS 11/04/2024)

(g.n.)

6.
Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos,
conforme
prevê
o
art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e
o
Enunciado
11 da Turma de Uniformização do TJES
.

7
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento de
custas
e
honorários
sucumbência, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da
causa
(
R$ 20.971,52
)
,
conforme prevê o
art. 55,

parte
final
,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)